Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOMICÍLIO DA OFENDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em relação a requerimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir qual o juízo competente para processar e julgar requerimento de medidas protetivas de urgência, considerando que a ofendida está em situação de rua.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência para o exame de medidas protetivas de urgência, atribuída ao juízo do domicílio da vítima, não afeta a competência para o processamento da persecução penal, que deve seguir as regras gerais do Código de Processo Penal.
4. Embora a ofendida se encontre em situação de rua, sem domicílio formal, informação acerca do local onde ela está abrigada não deve ser desprezada. 4.1. Considerando que as medidas – em especial, os comandos de não aproximação – visam proteger a integridade da ofendida, a competência para decidir sobre elas deve guardar relação direta com o local a ser resguardado, como forma de garantir resposta estatal articulada e eficaz.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante)

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 61; CP, arts. 139, 140 e 141.
Jurisprudência relevante citada: STJ. CC n. 210.813/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 14/4/2025. TJDFT. Acórdão 2046572, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.